Tribunal: TJMT
Processo: 1027253-05.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027253-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABEL NUNES GONCALVES - CPF: 063.501.271-53 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ABEL NUNES GONCALVES - CPF: 063.501.271-53 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O CPC.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico referente ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado n. 6645111, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor e condenando o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade do contrato de cartão consignado e a existência de má-fé capaz de justificar a restituição em dobro; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC (Súmulas 297 e 479/STJ).

4. A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura do autor, evidenciando a inexistência de contratação válida, razão pela qual se impõe a manutenção da declaração de inexistência do débito e da inexigibilidade das parcelas.

5. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não se comprovou má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar enseja dano moral in re ipsa. O valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Os honorários advocatícios foram adequadamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A falsidade da assinatura comprovada por perícia grafotécnica torna inexigível o débito decorrente de contrato de cartão de crédito consignado.

2. A restituição deve ser simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa.

4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença de ID. 322978394, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá aos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1027253-05.2021.8.11.0041, ajuizada por
ABEL NUNES GONÇALVES
em face de
BANCO BMG S/A.

A sentença (ID. 322978394) julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao Contrato de Cartão de Crédito n. 6645111 e determinar a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor.

Além disso, condenou a instituição requerida ao pagamento de R$ 9.073,61 (nove mil e setenta e três reais e sessenta e um centavos), a título de devolução simples dos valores indevidamente descontados, deduzidos os valores já depositados pelo banco requerido, além do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões recursais (ID. 322978399), o autor afirma ser devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42 do CDC, em razão da ausência de elementos que indiquem a regularidade do contrato ou de engano justificável por parte da instituição.

Defende, ainda, a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e da verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Por sua vez, a instituição requerida (ID. 322978396) afirma a regularidade da contratação, argumentando que o autor aderiu espontaneamente ao cartão de crédito consignado e utilizou o limite disponibilizado, o que afasta qualquer alegação de inexistência contratual, devolução de valores ou indenização, sob pena de violação ao princípio do
venire contra factum proprium.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões do autor (ID. 322978401) e da instituição requerida (ID. 322978403) pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor, aposentado, percebeu descontos mensais de R$ 260,35 (duzentos e sessenta reaus e trinta e cinco centavos) em seu benefício previdenciário, referentes à contratação de Cartão de Crédito Consignado com Margem RMC – contrato n. 6645111, firmado com o Banco BMG em 04/08/2015.

O montante descontado até o ajuizamento da ação perfazia R$ 18.745,20 (dezoito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos).

Afirmando desconhecer a contratação, o autor ajuizou a presente ação, requerendo fosse declarada a inexistência do contrato n. 6645111 e a inexigibilidade de suas parcelas, com a condenação da instituição requerida ao pagamento de R$ 37.490,40 (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos), referente à restituição, em dobro, dos valores descontados, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

O feito teve regular processamento, e o Banco BMG, em contestação (ID. 322977977), alegou que a contratação do cartão consignado foi regular, não havendo qualquer falha na prestação de serviço capaz de ensejar a devolução dos descontos ou a indenização por danos morais.

Alegou, ainda, que foram realizados depósitos em conta corrente de titularidade do autor, no valor total de R$ 9.671,59 (nove mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Em 28/08/2025, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexistência do débito e determinando a devolução de R$ 9.073,61 (nove mil e setenta e três reais e sessenta e um centavos) – valor dos descontos com a compensação dos valores depositados –, além do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, que serão analisados em conjunto, dada a relação que guardam entre si.

Inicialmente, destaca-se a existência de relação de consumo entre as partes, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas n. 297 e 479, ambas editadas pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ
: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”

Súmula 479/STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, a instituição bancária, enquanto prestadora de serviço, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, bastando a comprovação da falha na prestação e do nexo causal para ensejar a reparação.

É o que estabelece o art. 14 do CDC,
verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Na hipótese, verifica-se que a instituição bancária afirma a regularidade da contratação do cartão de crédito, acostando Contrato de Adesão de ID. 322977980, supostamente assinado pelo autor.

Entretanto, contestada a assinatura, foi realizada perícia grafotécnica, cujo laudo pericial concluiu que
“(...) a análise da assinatura questionada e dos padrões gráficos de Abel Nunes Gonçalves revelou um quadro de divergências grafoscópicas que não permite atribuir-lhe a autoria dos grafismos questionados (...)”
(ID. 322978387).

A conclusão do laudo pericial diz, ainda, que a perita responsável
“(...) conclui, com alta convicção, que a assinatura aposta no Termo de Adesão – Cartão de Crédito BIG MASTER Autorização para Desconto em Folha não é compatível com a assinatura do senhor Abel Nunes Gonçalves (...)”
(ID. 322978387).

Deste modo, comprovada a irregularidade da contratação, é inexigível o débito dela decorrente, sendo imperiosa a manutenção da sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico e a inexigibilidade do débito.

Quanto à repetição do indébito, a restituição deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de indícios de má-fé por parte do banco requerido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com a devida compensação dos valores já depositados, conforme registrado na sentença e constante do ID. 322977983.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL – SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
3 – A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois a exigência dos encargos contratuais, até a declaração judicial de abusividade, não caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a hipótese de incidência da repetição de indébito em dobro fixada na tese aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608.
(...)”
(N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025) – destaquei.

Igualmente, comprovada a falha na prestação de serviço (na hipótese, a cobrança de valores não contratados pelo autor), caracteriza-se o dano moral
in re ipsa
, tendo em vista que o prejuízo decorre de descontos realizados indevidamente no benefício previdenciário do autor, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGADA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – REJEITADA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – REJEITADA
– PEDIDO CONTRAPOSTO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – REJEITADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIDO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DE FORMA SIMPLES – ACOLHIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada a falsidade da assinatura do consumidor em contratos de empréstimo por meio de laudo pericial grafotécnico, mantém-se a sentença que declarou a inexigibilidade do débito. O dano moral ficou configurado independentemente de prova do prejuízo, pois resultou de descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada, causando transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, especialmente devido à natureza alimentar da verba.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Inviável a repetição em dobro, prevista no art . 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de prova de má-fé ou culpa por parte da empresa Requerida. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1004624-30.2016 .8.11.0003, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 31/01/2023). Por fim, tendo em vista a declaração da inexistência contratual, bem como inexistindo prova do pagamento/repasse do contrato fraudado, impossível se cogitar em restituição de valores.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130944020228110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/11/2024) - destaquei.

Ainda:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO . FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se aplica a prescrição trienal, pois os descontos indevidos em folha configuram relação de trato sucessivo, renovando o prazo prescricional a cada desconto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. A prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura no contrato, demonstrando que a contratação não foi realizada pelo Apelado. Tal fato comprova a inexistência do contrato e invalida os descontos realizados pela instituição financeira. 5. A negligência do banco ao permitir a celebração de contrato fraudulento configura falha na prestação de serviço e causa dano moral in re ipsa, justificado pelos prejuízos financeiros e transtornos sofridos pelo consumidor.
6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e reparador da indenização . 7. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação observa os critérios legais e está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Em casos de descontos indevidos em folha de pagamento, decorrentes de contrato fraudulento, aplica-se a regra de trato sucessivo para fins de contagem do prazo prescricional, permitindo a discussão de descontos enquanto realizados. 2. A falsidade de assinatura comprovada por perícia invalida o contrato e enseja a declaração de inexistência do débito. 3. A negligência do banco na prevenção de fraudes configura dano moral in re ipsa, justificando a indenização ao consumidor. 4. A fixação de danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10132191120228110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) – destaquei.

Outrossim, em relação ao
quantum
indenizatório, este foi fixado pelo magistrado sentenciante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Na fixação do valor indenizatório, devem-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a situação econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, especialmente a contratação fraudulenta e os descontos realizados em benefício previdenciário de caráter alimentar, impõe-se a manutenção do valor indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização. III. Razões de decidir 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002. (...)
”
(N.U 1025322-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) – destaquei.

Por fim, os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com os critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, inexistindo razão para sua majoração.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento, incabível a majoração da verba honorária (art. 85, §11º, do CPC/2015).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025